Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718213-20.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA CARNEIRO PEDROSO ALCANTARA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ No 31.447.288/0001-70, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - CNPJ No 31.548.911/0001-81, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA - CNPJ No 34.461.941/0001-44 APELADO: G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ No 31.447.288/0001-70, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - CNPJ No 31.548.911/0001-81, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA - CNPJ No 34.461.941/0001-44, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, AMANDA CARNEIRO PEDROSO ALCANTARA D E S P A C H O Verifico que necessária abertura de vista aos réus para ratificação das razões recursais dada alteração da sentença pelo provimento de embargos de declaração. Em 13/10/2020, sentença recorrida publicada no primeiro dia útil subsequente (ID22947127). Em 21/10/2020, interpuseram apelação os réus G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, H JOMAA, G44 MINERACAO LTDA e SALEEM AHMES ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (ID 22947132). Em 6/11/2020, sentença integrativa (ID 22947213) pela qual acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos por AMANDA CARNEIRO PEDROSO (autora), alterado dispositivo da sentença de ID22947126 para condenar tão somente a ré G44 Brasil S.A. ao pagamento de R$42.904,00 (quarenta e dois mil novecentos e quatro reais): “Desse modo, conheço dos embargos opostos, porque são tempestivos, ao tempo em que acolho parcialmente os pedidos nele deduzidos, para fins de retificar o dispositivo da sentença, nos termos da fundamentação acima ,que passará a contar com a seguinte redação: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a ré G44 Brasil S.A. na restituição de R$ 42.904,00 (quarenta e dois mil, novecentos e quatro reais) para a autora, respeitantes à diferença entre o que ela já recebeu e os R$90.000,00 que aportou, com atualização monetária pelo INPC, desde a data da citação, pois não se extrai dos autos o real dia em que foi solicitado o distrato (considera-se, assim, o pedido inaugural), com juros de 1% ao mês, calculados da data da citação. Com efeito, confirmo em parte a tutela de urgência concedida à autora pela decisão de ID 62066769, apenas para reduzir o montante do bloqueio determinado para R$ 42.904,00. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, em conformidade com a disposição contida no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência parcial e principal da autora, condeno as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, aqui fixado em 10% sobre o valor da condenação, com força no art. 85, par. 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 30% pela demandante e 70% pelos réus. A autora é beneficiária da gratuidade de justiça, motivo pelo qual resta suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Depois do trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o processo com as cautelas de estilo. Sentença proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas de Primeiro Grau e registrada eletronicamente neste ato. Publique-se. Intimem-se”. Em 02/12/2020, AMANDA CARNEIRO PEDROSO também interpôs apelo (ID22947216). Em 03/12/2020, ambas as partes intimadas para apresentar contrarrazões aos recursos interpostos (certidão de ID22947218), o que fizeram os réus (ID22947223) e a autora (ID22947225). Como houve alteração da sentença pelo provimento dos embargos de declaração, necessário se faculte ao recorrente (que interpôs recurso antes desse provimento) vista dos autos para ratificação. Por oportuno: “Art. 1.024 ( ) § 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.” No sentido, o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO DE ACLARATÓRIOS, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 579/STJ. ( ) 4. Inviabilidade do Recurso Especial, por aplicação, a contrario sensu, da Súmula a 579/STJ: "Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior". Nesse sentido: "Impõe-se a necessidade de ratificação do recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração se, da sentença dos aclaratórios, resultar alteração da decisão originária naquilo que for objeto da apelação. Inteligência da Súmula 579/STJ [ ] (AgInt no REsp 1.728.186/SP, Relator Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado), Quarta Turma, DJe 15.8.2018) 5. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 1810851/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 05/05/2020) Ante o exposto, intimem-se os réus/apelantes para manifestação quanto a eventual ratificação das razões da apelação (ID22947132). Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora